Tribunal: TJDFT
Processo: 0753079-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAIMUNDA RENATA RODRIGUES BARROS (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 179201750, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0700732-96.2018.8.07.0014, proposta por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA (agravado/exequente), que deferiu parcialmente a impugnação à penhora de verba salarial da parte agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 54410897), a agravante/executada sustenta, em síntese, que a decisão de ID 161189557, dos autos de origem, deferiu a penhora do valor inicial contido nas contas da executada, da quantia parcial de R$2.810,31 (dois mil, oitocentos e dez reais e trinta e um centavos). Defende que que esse bloqueio/penhora atingiu os proventos salariais da executada (fundo de garantia aniversário), ou seja, trata-se de ganhos de trabalhadora assalariada. Alega que anexou o extrato detalhado de suas contas, comprovando movimentação financeira referente aos serviços prestados como assalariada e que, mesmo que a executada não tivesse anexado tais dados comprobatórios, cumpre salientar que a simples movimentação bancária não afastaria a impenhorabilidade da conta, conforme entendimento jurisprudencial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão que determinou a penhora de verbas provenientes de seu salário e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja acolhida a impugnação ao bloqueio dos valores das contas da executada, nos termos do art. 833, IV, do CPC, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, em face de pedido de gratuidade nesse agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o deferimento parcial da impugnação à determinação de penhora de valores provenientes de verba, que a agravante/executada alega ser salarial. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.